Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600020-23.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
29/10/2024
Número: 0600020-23.2024.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 02/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Filiação Partidária, Filiação Partidária - Coexistência
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária n° 0600020-
23.2024.6.16.0041, em que julgou improcedenteo pedido inicial, rechaçando a alegada filiação de
Marly de Fátima Ribeiro ao PMB-35, em 06/04/2024. Ex vi do art. 23, par. 7º, da Resolução
23.596/2019, determinou a remessa imediata de cópias integrais destes autos, bem como dos autos
0600006-39.2024.6.16.0041, à autoridade policial federal para instauração do correspondente
inquérito policial, nos moldes de estilo.(Filiação Partidária por Marly de Fatima Ribeiro alegando
desídia partidária, uma vez que na data de 06/04/2024 realizou sua filiação livre e voluntária ao
partido PMB-35 (Partido da Mulher Brasileira), uma vez que pretende concorrer às eleições
municipais vindouras, conforme ficha de filiação partidária e que o partido não teria registrado sua
filiação no Sistema FILIA, o que foi admitido pelo partido; .JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO EM
02/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARLY DE FATIMA RIBEIRO (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44106091
07/10/2024
16:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.819

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600020-23.2024.6.16.0041 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Redator designado: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: MARLY DE FATIMA RIBEIRO
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DESÍDIA DO PARTIDO.
OMISSÃO NA INCLUSÃO DO NOME EM SISTEMA. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Recurso eleitoral interposto por Marly de Fátima Ribeiro em face da
sentença do Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou
improcedente o pedido de regularização de filiação partidária ao PMB.

1.2 A recorrente alegou que, apesar de ter formalizado filiação ao PMB em
06/04/2024, o partido não incluiu seu nome no sistema FILIA, por desídia.

1.3 A sentença de primeiro grau destacou que a recorrente também havia se
filiado ao partido PODEMOS em 05/04/2024, o que gerou confusão sobre sua
situação partidária, levando à improcedência de seu pedido de filiação ao
PMB.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em saber se a desídia do PMB em não
inserir o nome da recorrente no sistema FILIA, sem indícios de fraude,
justifica o reconhecimento de sua filiação partidária ao PMB, com efeitos
Num. 44106091 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/10/2024 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100716053766200000043056896
Número do documento: 24100716053766200000043056896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 11:12:34

retroativos a 06/04/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A legislação eleitoral, especialmente o art. 19, § 2º, da Lei nº 9.096/1995,
e o art. 11, § 4º, da Resolução TSE nº 23.596/2019, prevê que filiações
partidárias omitidas por desídia ou má-fé podem ser regularizadas
judicialmente.

3.2 Na ausência de indícios de fraude ou má-fé, a falha do partido em inserir
o nome da recorrente no sistema FILIA não pode prejudicar seus direitos
políticos.

3.3 A jurisprudência reconhece que o partido deve assumir a
responsabilidade por tais falhas, conforme acórdão n. 63.651 do TRE/PR.

3.4 A atuação da recorrente, ao buscar filiação em dois partidos, deu-se
dentro da legalidade e com base em sua boa-fé, não havendo indícios de
fraude em suas ações.

3.5 Diante disso, deve ser reconhecida a filiação da recorrente ao PMB desde
06/04/2024, com base nas provas apresentadas e na ausência de
impugnação do partido quanto à sua filiação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reconhecer a filiação de Marly
de Fátima Ribeiro ao PMB desde 06/04/2024.

Tese de julgamento: "A desídia de partido político na inclusão de filiação
partidária no sistema FILIA, sem indícios de má-fé ou fraude, autoriza o
reconhecimento judicial da filiação com efeitos retroativos à data da ficha de
filiação."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/1995, art. 19, § 2º; Resolução
TSE nº 23.596/2019, art. 11, § 4º

Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, RE nº 0600011-98.2024.6.16.0061,
Acórdão nº 63.651, Relator Des. José Rodrigo Sade, julgado em 07/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 03/10/2024
Num. 44106091 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/10/2024 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100716053766200000043056896
Número do documento: 24100716053766200000043056896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 11:12:34

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto face sentença prolatada pelo Juízo
da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, com pedido liminar por fato superveniente,
formulado por MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO em função do julgamento de improcedência
do pedido de regularização de filiação partidária.

Sustenta a Recorrente que, muito embora tenha juntado documentos e os
respectivos comprovantes da formalização de sua filiação perante o partido PMB –
Partido da Mulher Brasileira, em 06.04.2024, a comunicação da filiação não ocorreu por
desídia do órgão estadual daquele partido.

A Recorrente reproduz parte da r. sentença, em que o MM. Juiz de primeiro
grau trouxe o relato cronológico da filiação da Recorrente ao partido PODEMOS, que
ocorrera de forma voluntária em 05.04.2024, e para cuja filiação demonstrou sua defesa
de forma veemente em maio/2024, ou seja, após apresentar seu requerimento de filiação
ao partido PMB, com robustos indícios de fraude.

Assevera que, tão logo recebera a notícia de que não era bem vinda ao
partido pelo presidente do órgão estadual do PODEMOS, buscou filiar-se ao PMB, tendo
recebido com surpresa a certidão negativa de filiação.

Narra que ao pesquisar sua filiação através da certidão de filiação partidária,
verificou que o PMB não teria realizado sua filiação, e por esse motivo, temendo ficar sem
partido, decidiu lutar por sua vaga em todos os procedimentos possíveis, o que levou a se
posicionar contrariamente nos autos 0600006-39.2024.6.16.0041

Menciona que é Vereadora atualmente na cidade de Londrina-PR e pleiteia
sua reeleição, tendo inclusive participado da convenção do partido PMB de Londrina/PR,
com Requerimento de Registro de Candidatura sob nº 0600156-93.2024.6.16.0146,
restando ausente a confirmação de filiação partidária, como antes relatado.

Na decisão liminar de id. 43962566 não foi concedido o efeito suspensivo
requerido.

Em face do indeferimento de efeito suspensivo no recurso, foi interposto novo
recurso de agravo interno por MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO (id. 43969701).

Sustenta nessa nova peça que foi absolvida em um processo de cassação
Num. 44106091 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/10/2024 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100716053766200000043056896
Número do documento: 24100716053766200000043056896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 11:12:34

por um fato completamente descabido, fruto de violência política.

Assevera que após essa absolvição, tentou a filiação em diversos partidos
políticos, recebendo a negativa, em uma espécie de complô. No último dia, o PODEMOS,
através do vice-prefeito de Londrina e presidente da Comissão Provisória Municipal, lhe
ofereceu uma vaga no Partido, realizando toda o procedimento de filiação.

No entanto, logo após a filiação, o Presidente da Executiva Estadual e o
Deputado Federal Luiz Carlos Hauly tomaram ciência da filiação da Vereadora Mara Boca
Aberta ao partido, e iniciaram uma movimentação para cancelar a filiação.

Com receio de ser excluída do PODEMOS, a recorrente procurou o PMB para
realizar a sua filiação, mas seu nome não foi incluído no sistema do partido.

Diante disso, entrou com pedido de reconhecimento de filiação no
PODEMOS, já que acreditava que se encontrava sofrendo violência política tanto pelo
PODEMOS, quanto pelo PMB.

Mas quando a notícia da sua tentativa de filiação surgiu nas mídias, a
recorrente foi procurada pelo Presidente da Comissão Provisória Estadual do PMB,
questionando-a sobre a filiação no PODEMOS, e afirmando que a não filiação decorreu
de um equívoco, e não por ato deliberado do PMB.

Afirma que participou da convenção partidária do PMB, enquanto o pedido
era processado.

Sustenta que eventual fraude deve ser aduzida em sede penal e não
reconhecida nestes autos.

Assevera que o indeferimento da liminar pode induzir ao indeferimento do
registro de sua candidatura.

Por fim, narra que se o presidente do PMB estava disposto a cometer fraude
com a recorrente, a recorrente poderia simplesmente ter se filiado diretamente ao PMB,
sem enfrenta qualquer oposição.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer sobre o mérito do recurso
principal pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 43974234).

Não foi exercido o Juízo de retratação (id. 43974663), pelo que ambos os
recursos (o principal e o agravo) são trazidos nesse momento para julgamento.

VOTO

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão da filiação partidária da
recorrente ao PMB, o que requer uma análise dos fatos.

Em 10/04/2024 o Partido Podemos informou à Justiça Eleitoral o
Num. 44106091 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/10/2024 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100716053766200000043056896
Número do documento: 24100716053766200000043056896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 11:12:34

cancelamento da filiação da recorrente, lançada em 05/04/2024 no sistema Filia, sob o
fundamento de que houve equívoco na sua inclusão como filiada (autos n. 0600006-
39.2024.6.16.0041, distribuídos na 41ª Zona Eleitoral de Londrina).

Em 23/05/2024 a recorrente pleiteou que fosse mantida a sua filiação ao
Podemos, alegando que estava regularmente filiada e sofrendo perseguição política
dentro da agremiação.

Em 23/07/2024 o Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina manteve o
cancelamento da filiação realizada pelo Podemos, por entender que o partido cumpriu as
formalidades legais necessárias para tanto.

Em 31/07/2024 a recorrente ajuizou a presente ação de filiação partidária,
alegando desídia do Partido da Mulher Brasileira em registrar a sua filiação ocorrida em
06/04/2024.

Apresentou ficha de filiação e declaração do Partido da Mulher Brasileira
reconhecendo a desídia partidária, pois “como os municípios não tiveram senha do
filiaweb, todas as filiações a partir de 11/2023 são lançadas em sistema próprio do partido
(filiacao.pmb.org.br). Ao entrar em contato com a direção nacional do partido, a mesma
reportou que pode ter havido erro na transmissão junto ao filia”.

Cumpre enfatizar que, na petição inicial destes autos, a recorrente não omite
a sua primeira intenção em se manter filiada ao Podemos, esclarecendo que:

Por ser uma pessoa pública, detentora de mandato como vereadora, tentou
inicialmente sua filiação junto ao PODEMOS de Londrina, mas na data de 02/04/2024
ao falar com a direção municipal do PODEMOS, este, apesar de ter dito anteriormente
que a receberia como filiada, alegou que a maioria dos précandidatos do partido, não
concordaram com a entrada da vereadora na sigla, mas que se ela ajuizasse o
pedido, a comissão executiva iria acatar a determinação judicial.

Apesar desta afirmativa feita pela direção do PODEMOS de Londrina, a requerente
conversou com seu marido, popularmente conhecido como Boca Aberta, e este lhe
orientou que se filiasse ao mesmo partido dele, o PMB-35.

Em 03/04/2024, após seu marido ter conversado com o presidente estadual do PMB-
35, Sr. Fabiano dos Santos, e este lhe garantir legenda para a disputa eleitoral de
2024 a vereadora de Londrina, em 06/04/2024 foram até Curitiba para se filiar ao
partido.

[...]

Ante o deslinde da ação de filiação entre a requerente e o partido o PODEMOS de
Londrina, após o juízo decidir pela desfiliação da mesma, A REQUERENTE ESTAVA
TRANQUILA POIS TINHA A CERTEZA QUE ESTARIA VALENDO A ÚLTIMA
FILIAÇÃO FEITA, no caso, junto ao PMB-35, ao preparar sua documentação para
levar para a convenção do partido, foi surpreendida ao tirar a certidão de filiação
partidária (anexa) e ver que consta como NÃO ESTÁ FILIADA A PARTIDO
POLÍTICO.

Pois bem.

Num. 44106091 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/10/2024 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100716053766200000043056896
Número do documento: 24100716053766200000043056896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 11:12:34

A propósito do reconhecimento da filiação, a Resolução TSE n. 23.668/2021
promoveu alterações nas disposições da Resolução TSE n. 23.596/2019, que trata das
questões relativas à filiação partidária, assegurando que:

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos
de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no
sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação
partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos
os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e
das seções em que estão inscritos ( Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada
pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos políticos,
deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da filiação
constante da ficha respectiva. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juízo da
zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos registros oficiais do
partido, devendo instruir o pedido com documentos e informações que possam auxiliar
no exame. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe Filiação
Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que se manifeste no
prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação assinada pelo requerente,
apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos, e desde
que não haja indícios de fraude na data de filiação informada, o juízo deferirá o
requerimento e promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido intimado
do lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Como se vê, o prejudicado por desídia ou má-fé da agremiação partidária
poderá requerer, ao Juízo da zona eleitoral em que for inscrito, a inclusão do seu nome
nos registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e informações
que possam auxiliar no exame do requerimento.

Reconhecida a filiação pelo partido e ausentes indícios de fraude na
data de filiação informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o lançamento no
sistema FILIA, presumindo-se tempestiva a filiação.

Quanto ao reconhecimento da filiação pelo partido político, como acima
exposto, o PMB admitiu que a filiação da recorrente não foi lançada no sistema por sua
falha.

Sobreleva notar que esta Corte, em outros feitos de filiação partidária
envolvendo o PMB, deferiu a filiação com base na mesma justificativa, como é o caso dos
autos n. 0600059-03.2024.6.16.0079, de relatoria do Des. Eleitoral Luiz Osório Moraes
Panza, e autos n. 0600259-71.2024.6.16.0188, de minha relatoria.

Em relação aos indícios de fraude, inobstante a recorrente tenha se
manifestado nos autos n. 0600006-39.2024.6.16.0041, em 23/05/2024, pleiteando a
manutenção da sua filiação ao Podemos, entendo que este fato não é suficiente para
Num. 44106091 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/10/2024 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100716053766200000043056896
Número do documento: 24100716053766200000043056896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 11:12:34

obstar o reconhecimento da sua filiação ao PMB em 06/04/2024.

A respeito da fraude, a doutrina a conceitua como sendo o ato voluntário
capaz de levar outrem ao erro, mediante a utilização de meio ardiloso.

O eleitorialista Rodrigo López Zílio[1] assim a define:

A fraude se caracteriza como o ato voluntário que induz outrem em erro, mediante a
utilização de meio astucioso ou ardil. Pressupõe que a conduta seja perpetrada com o
deliberado propósito de induzir alguém em erro, configurando-se o ilícito tanto quando
houver benefício como prejuízo indevido a quaisquer dos atores do processo eleitoral
(candidato, partido ou coligação).

No presente caso, não vislumbro qualquer indício de fraude ou má-fé por
parte da recorrente. Ao contrário, a candidata utilizou os meios legais disponíveis e
previstos na legislação eleitoral para buscar o reconhecimento de sua filiação tanto ao
Partido Podemos quanto ao Partido da Mulher Brasileira-PMB.

A atuação da recorrente foi transparente e cumpriu todas as formalidades
exigidas para a regularização de sua situação partidária, inclusive diante dos equívocos
cometidos pelas agremiações.

Inexistem, portanto, elementos que indiquem o emprego de meios ardilosos
para induzir a Justiça Eleitoral em erro ou obter vantagem indevida.

Não é possível presumir a má-fé, seja da candidata, seja do Partido da
Mulher Brasileira-PMB, tampouco presumir fraude, simplesmente pelo fato de a
recorrente ter buscado manter sua filiação ao Partido Podemos em um primeiro momento.

É natural que, diante da incerteza quanto à efetivação de sua filiação ao
Podemos, a candidata tenha adotado medidas para preservar seus direitos políticos,
especialmente considerando os prazos eleitorais que demandam celeridade.

A cautela da recorrente foi essencial para evitar que ela fosse prejudicada e
impossibilitada de antemão a participar do pleito. Se a candidata não tivesse agido
preventivamente, poderia ter seu direito de concorrer às eleições tolhido por ações do
Partido Podemos, que, após efetivar sua filiação, começou a adotar medidas para
cancelá-la.

A tentativa de manutenção da filiação ao Podemos não caracteriza conduta
ardilosa, mas, ao contrário, reflete a preocupação da recorrente em garantir a
regularidade de sua situação perante a Justiça Eleitoral, sem qualquer intenção de
ludibriar ou agir de forma desleal.

Importante destacar que a recorrente informa na petição inicial destes autos
que tentou, inicialmente, a sua filiação ao Podemos, mas, diante das incertezas quanto à
aceitação pelos filiados, buscou se filiar ao PMB para garantir a sua disputa no pleito de
2024.

Entendo não haver motivos para que a Justiça Eleitoral não reconheça a
filiação ora pleiteada, eis que o Podemos já se manifestou em autos próprios alegando
Num. 44106091 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/10/2024 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100716053766200000043056896
Número do documento: 24100716053766200000043056896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 11:12:34

que a filiação da recorrente se deu por equivoco, enquanto o PMB informou nestes autos
que a filiação em 06/04/2024 não foi efetivada no sistema, por falha interna.

Não há conflito entre as agremiações partidárias envolvidas, de sorte que a
questão não envolve a permanência simultânea em dois partidos, mas sim a necessidade
de garantir a candidatura da recorrente pelo PMB, filiação mais recente, uma vez que o
próprio Podemos tomou a iniciativa de cancelar sua filiação.

Logo, a manifestação da recorrente em permanecer filiada ao Podemos,
filiação mais antiga, em processo no qual o partido PMB sequer foi parte, não obsta, do
meu ponto de vista, o reconhecimento da filiação ao PMB.

Diante do exposto, com a máxima vênia ao voto apresentado pelo Exmo.
Relator, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do recurso interposto por Marly De Fátima Ribeiro, para reconhecer a sua filiação ao
Partido da Mulher Brasileira – PMB, em 06/04/2024, no Sistema de Filiação Partidária da
Justiça Eleitoral - FILIA.

Acompanho o Exmo. Relator quanto ao julgamento do agravo interno com
PREJUDICADO, eis que apreciado o mérito do recurso eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Membro da Corte

VOTO VENCIDO

II.i. Do agravo interno interposto

Trata-se de agravo interno interposto por MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO em
face do indeferimento de efeito suspensivo no recurso contra sentença de improcedência
do pedido de regularização de filiação partidária.

Cumpre anotar, desde logo, que o objeto do agravo é a atribuição de efeito
suspensivo ativo ao Recurso Eleitoral principal, para o fim de suspender os efeitos da

[1] ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Fl. 664.
Num. 44106091 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/10/2024 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100716053766200000043056896
Número do documento: 24100716053766200000043056896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 11:12:34

sentença, reconhecendo liminarmente a filiação da recorrente.

Todavia, em que pese sua tempestividade, o recurso de agravo interno contra
decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso perde objeto com o
julgamento do próprio recurso.

Em razão da existência de um julgamento de mérito que impede a produção
dos efeitos almejados neste agravo, é forçoso reconhecer que houve a perda
superveniente do objeto do agravo, na forma de interesse processual, na esteira do art.
485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

II.iii. Do Recurso principal

O recurso é tempestivo, já que a sentença de embargos de declaração foi
publicada no Dje em 27/08/2024 e o recurso foi interposto no dia seguinte, em
28/08/2024.

Preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo ao mérito.

A recorrente pleiteia nesses autos o reconhecimento de sua filiação partidária
em 06/04/2024 junto ao PMB por desídia do partido ao não incluir seu nome na lista do
FILIWEB.

São aplicáveis ao presente caso os dispositivos legais previstos no art. 22, da
Lei nº 9.096/95 c/c o art. 11 da Res. TSE nº 23.596/20198, que assim dispõem:

Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se
nos casos de:

I - morte;

II - perda dos direitos políticos;

III - expulsão;

IV - outras formas previstas no estatuto, com comunicação
obrigatória ao atingido no prazo de quarenta e oito horas da
decisão.

V - filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o
fato ao juiz da respectiva Zona Eleitoral. (grifei)

Ainda, o filiado cujo nome não consta na lista regularmente enviada no
sistema FILIA, com base no art. 19 da Lei nº 9.096/1995, tem o direito de questionar essa
omissão mediante o procedimento próprio da lista especial, disciplinado pelo art. 19, § 2º
Num. 44106091 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/10/2024 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100716053766200000043056896
Número do documento: 24100716053766200000043056896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 11:12:34

da mesma lei e regulamentado pela Res.-TSE nº 23.956/2019, recentemente alterada
pela Resolução nº 23.668/2021, com a seguinte redação:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido
político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou
nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais,
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a
relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a
data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos.

[...]

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer,
diretamente à Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o
caput deste artigo.

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido
político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou
nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais,
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a
relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a
data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos ( Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação
dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo,
pelos partidos políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias
corridos, contados da data da filiação constante da ficha respectiva.
(Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer,
diretamente ao juízo da zona eleitoral em que forem inscritos,
a inclusão de seu nome nos registros oficiais do partido,
devendo instruir o pedido com documentos e informações que
possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na
classe Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido
político para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se
existente ficha de filiação assinada pelo requerente, apresente-a
em juízo. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
Num. 44106091 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/10/2024 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100716053766200000043056896
Número do documento: 24100716053766200000043056896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 11:12:34

documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data
de filiação informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá
o lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido intimado do
lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Veja-se que a redação atual do art. 11 do mencionado diploma, com as
alterações já referidas, parece impor uma presunção favorável à filiação quando
presentes (i) a alegação de desídia e (ii) o reconhecimento da tempestividade da filiação
pelo partido, desde que não haja indícios de fraude e má-fé.

Da mesma forma, esta Corte Eleitoral reconhece a possibilidade de inserção
em lista especial, desde que ausente indícios de má-fé:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. OMISSÃO NA RELAÇÃO DE FILIADOS.
INDISPONIBILIDADE DE SISTEMA. DESÍDIA DO PARTIDO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Mário Cesar Pedroso
contra sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de
Pinhais, que julgou improcedente o pedido de inclusão de seu
nome na relação especial de filiados do Partido União Brasil de
Pinhais.

2. O recorrente alega que se filiou ao União Brasil em 06/04/2024,
mas, ao requerer certidão de filiação em 26/04/2024, constatou que
a filiação não foi processada e que continua filiado ao PRD desde
12/11/1993.

3. O Juízo de origem entendeu que a ficha de filiação partidária,
isoladamente, não é suficiente para comprovar o vínculo com a
agremiação, com base na Súmula nº 20 do TSE, e indeferiu o
pedido.

4. O recorrente, em recurso, pleiteia a reforma da sentença,
afirmando que a falha no processamento da filiação decorreu de
problemas no site do TSE, conforme informado pelo Partido União
Brasil, que também não se opõe à filiação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Se a existência de desídia por parte do partido e a ausência de
indícios de má-fé ou fraude na filiação partidária são suficientes
para determinar a inclusão do nome do recorrente na lista de
Num. 44106091 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/10/2024 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100716053766200000043056896
Número do documento: 24100716053766200000043056896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 11:12:34

filiados do partido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O artigo 19, § 2º, da Lei nº 9.096/1995, e o artigo 11, § 4º, da
Resolução TSE nº 23.596/2019, estabelecem que, quando
reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada por documentos,
e na ausência de indícios de fraude, o Juízo deve deferir o
requerimento e promover o lançamento da filiação no sistema
FILIA.

2. Na hipótese dos autos, restou comprovado que o recorrente
assinou ficha de filiação ao União Brasil em 06/04/2024, tendo
participado de convenção do partido e registrado sua candidatura a
vereador, o que demonstra a intenção e efetiva vinculação à
agremiação.

3. A falha no processamento da filiação no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, atribuída pelo partido a problemas técnicos no site
do TSE, caracteriza desídia do partido, que, inclusive, ratificou a
filiação do recorrente. Dessa forma, aplica-se a presunção
favorável à filiação prevista no artigo 11, § 4º, da Resolução TSE nº
23.596/2019.

4. Jurisprudência do TRE/PR, no Acórdão nº 63.651, reconhece
que o reconhecimento pelo partido da filiação e a admissão de
falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente, são suficientes
para deferir a inclusão da filiação no sistema na data da ficha de
filiação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e provido. Reformada a sentença de 1º grau
para reconhecer a filiação do recorrente ao Partido União Brasil
desde 06/04/2024.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.096/1995, art. 19, § 2º

- Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, § 4º

Jurisprudência relevante citada:

- TRE/PR, RE nº 0600011-98.2024.6.16.0061, Acórdão nº 63.651,
Relator Des. José Rodrigo Sade, Julgado em 07/08/2024.

(TRE/PR - REI nº060002844, Acórdão, Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 05/09/2024.

Num. 44106091 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/10/2024 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100716053766200000043056896
Número do documento: 24100716053766200000043056896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 11:12:34

No presente caso, o feito apresenta indícios de fraude ou má-fé, obstando
seu provimento.

Primeiramente, a recorrente não comunicou ao Juízo Eleitoral no dia
06/04/2024 sua filiação ao PMB, na forma do art. 22, da Lei nº 9.096/95, procedimento
simples que poderia cancelar sua filiação ao PODEMOS de 05/04/2024.

Ao contrário, além de não ter informado ao Juiz da Zona Eleitoral, a
Recorrente também pugnou pelo reconhecimento sua filiação ao PODEMOS, nos autos
de cancelamento de filiação nº 0600006-39.2024.6.16.0041 em maio de 2024,
posteriormente à pretensa filiação ao PMB. Veja-se o que consta da sentença
daqueles autos (id. 43961837):

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de regularização de filiação, manejado por
MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO, em virtude de alegada desídia
partidária.

Consoante noticiado pela interessada, teria providenciado
voluntária adesão ao PMB-35 (PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA), em 06/04/2024, eis que detém o anseio de
concorrer como candidata nas eleições municipais que
acontecerão em outubro do corrente ano.

Aduz que anterior tentativa de filiação ao PODEMOS desta urbe
restou inexitosa (em 02/04/2024), em decorrência de discordância
de então pré-candidatos locais.

Por tal razão, em 03/04/2024, entabulou ajuste verbal com o
Presidente estadual do PMB-35, o qual "lhe garantiu legenda",
deslocando-se após até a capital paranaense para fins de
formalização.

Porém, assinala que ausente respectivo registro da filiação no
Sistema FILIA até a presente ocasião, em virtude de "problemas
com o sistema, tendo o partido reconhecido o erro".

Requer, pois, seja acolhida sua admissão ao aludido partido,
concretizada em 06/04/2024.

Adveio, então, o parecer ministerial.

Vieram conclusos.

É o relato do essencial. Decido.

Num. 44106091 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/10/2024 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100716053766200000043056896
Número do documento: 24100716053766200000043056896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 11:12:34

De antemão, diga-se que o caso em comento submete-se ao que
reza o art. 11, da Resolução 23.596/2019, do TSE.

Ali está assinalado o norte a ser seguido na hipótese de desídia ou
má-fé, com o escopo de que interessados não sejam prejudicados
no que concerne a pedido de filiação, inserção de dados em
sistema eletrônico, preenchimento de ficha, etc.

Há que se ressaltar, todavia, a existência de impedimento ao
reconhecimento judicial da filiação partidária em tais circunstâncias,
a saber, a presença de indícios de fraude na data da adesão.

Tal é o que ocorre no caso concreto, afirme-se desde logo.

Os elementos trazidos a lume (ID 122609444 e ss.) são, no
mínimo, nebulosos e intrincados, sendo que seguramente não
convencem o julgador acerca da alegada higidez de filiação ao
PMB-35, em 06/04/2024.

Aliás, dispensável é exigir informações do citado partido, não
obstante o que prevê o parágrafo 3º, do art. 11, da Resolução
23.596/2019, do TSE.

A bem da verdade, o anelo externado no procedimento em mesa
mostra-se claramente incompatível com o veiculado semanas
atrás, em que a interessada almejava reconhecimento judicial de
sua ligação com o PODEMOS.

Trata-se de comportamento incoerente e que, exime de indecisões,
não merece a chancela judicial.

Conforme asseverado pela zelosa agente ministerial (ID
122665349), o conteúdo dos autos 0600006-39.2024.6.16.0041
não pode ser desprestigiado. Pelo contrário, é essencial para o
desate do nó que se averigua, colaborando sobremodo para
sepultar o anseio inicial.

Extrai-se daquele caderno processual, dentre outros pormenores,
que MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO afirmou categoricamente que:

- em 05/04/2024, teria consumado sua filiação no PODEMOS, com
a formalização do requerimento correlato;

- na qualidade de atual vereadora, restaram atualizados seus
dados (sigla) ante a Câmara Municipal de Londrina;

- voluntariamente assomou ao PODEMOS, tendo havido, inclusive,
aquiescência do presidente do respectivo diretório municipal;

- equivocado o agir do diretório estadual, "deslegitimando" sua
Num. 44106091 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/10/2024 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100716053766200000043056896
Número do documento: 24100716053766200000043056896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 11:12:34

abonação.

Tais locuções são incontestes e foram oriundas, sublinhe-se, da
própria interessada, em 23/05/2024. Por sinal, lá encartou
documentos com o fito de servir de arrimo àquelas.

Com efeito, o juízo não há que permitir o sucesso da vertente
empreitada, sob pena de concordar com pueril estratagema
destinado a burlar as regras eleitorais.

Tem-se que as teses formuladas por MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO
atuam em seu desfavor, porquanto nitidamente antagônicas.

Importante consignar que essa defendeu com veemência, em
maio/2024, seu vínculo com o PODEMOS e, tão logo notou que
este malogrou, veio à tona visando a "regularizar" sua situação
partidária e participar do pleito eleitoral que se aproxima.

Destaque-se, nesta senda, que inocorreu singela discrepância de
informações. O contexto demonstra que a interessada,
possivelmente e em tese, comportou-se de forma reprovável,
imputando a outrem prática de crime eleitoral e suplicando
apuração de fatos.

Plausível supor que MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO tenha
engendrado informações inverídicas, configurando-se, in casu,
robustos indícios de fraude.

Enfim, faltantes evidências a respeito de tempestiva e adequada
filiação ao PMB-35, desídia ou má-fé de tal partido, possibilidade
de inclusão de nome/filiação no Sistema FILIA.

A dar guarida, o entendimento pretoriano em situação análoga:

"RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DE
NOME EM LISTA ESPECIAL DE FILIADOS. Ficha pré-candidatura
- Documentação unilateral que é inidônea a comprovar o vínculo
com o partido, na data pretendida na exordial. Declaração do
presidente do partido, juntada em recurso, que, à par da discussão
sobre sua admissibilidade ou não, também não é suficiente para
comprovar a filiação a tempo e modo, assim como a anotação no
sistema interno do partido, com lançamento retroativo - Aplicação
da Súmula TSE nº 20. Recurso improvido. TRE-SP, RECURSO
ELEITORAL nº060002520, Acórdão, Des. Afonso Celso da Silva,
Publicação: DJE - DJE, 27/07/2022."

A pretensão, portanto, é indigna de acolhimento.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial,
rechaçando a alegada filiação de MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO ao
Num. 44106091 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/10/2024 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100716053766200000043056896
Número do documento: 24100716053766200000043056896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 11:12:34

PMB-35, em 06/04/2024.

Ex vi do art. 23, par. 7º, da Resolução 23.596/2019, providencie-se
imediata remessa de cópias integrais destes autos, bem como dos
autos 0600006-39.2024.6.16.0041, à autoridade policial federal
para instauração do correspondente inquérito policial, nos moldes
de estilo.

P. R. I.

Ciência ao órgão ministerial eleitoral.

Dil. Nec.

Londrina, 21 de agosto de 2024.

João Marcos Anacleto Rosa

Juiz Eleitoral

Nesse contexto, como já mencionado na decisão liminar, vislumbra-se a
ofensa ao princípio da vedação de comportamentos contraditórios (venire contra factum
proprium), violando a boa-fé objetiva, pois a recorrente praticou dois atos, aparentemente
lícitos, mas contraditórios entre si. Ao mesmo tempo em que pugnou pelo reconhecimento
da desídia do PMB neste feito, requerendo a declaração de sua filiação em 06/04/2024, a
Recorrente defendeu sua filiação ao PODEMOS, nos autos nº 0600006-
39.2024.6.16.0041 apresentando extensa documentação para comprovar que a ele teria
se filiado na data de 05/04/2024.

Não ignoro que nestes autos há um ofício do PMB (id. 43961773)
reconhecendo que houve um erro ao não ser inserida a filiação da recorrente ao partido
em 06/04/2024.

No entanto, a conduta da recorrente, ao apresentar provas em outro processo
sobre sua filiação ao PODEMOS posteriormente à filiação ao PMB, obsta o
reconhecimento de sua filiação a esse último partido, porquanto não evidenciada de plano
sua boa-fé, na forma exigida pelo art. 11, § 4º, da Res. TSE nº 23.596/2019.

Além disso, a recorrente não apresentou na instância ordinária qualquer
prova de que estivesse sofrendo perseguição política pelo PODEMOS, o que a teria
levado a procurar o PMB. Pelo contrário, em análise dos autos nº 0600006-
39.2024.6.16.0041 houve reconhecimento de cancelamento justificado da filiada, cuja
decisão transitou em julgado em 15/08/2024.

Neste feito, há somente a juntada de um ofício do PMB informando que a
Num. 44106091 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/10/2024 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100716053766200000043056896
Número do documento: 24100716053766200000043056896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 11:12:34

recorrente promoveu sua filiação interna no PMB em 06/04/2024, nada mais.

Assim, não há explicação plausível para a defesa da recorrente em pretender
sua filiação ao PODEMOS em maio de 2024, posteriormente a sua filiação ao PMB.

O que se mostra até o momento é uma tentativa da recorrente de permanecer
vinculada a dois partidos, o que não é admissível pela legislação.

Por fim, ressalta-se que não foi juntada aos autos a anuência do PODEMOS
com a transferência para o PMB, documento apto a elidir qualquer dúvida sobre a
questão.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
interposto por MARLY DE FATIMA RIBEIRO e por julgar prejudicado o agravo interno em
face da decisão que não concedeu o efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600020-23.2024.6.16.0041 -
Londrina - PARANÁ - REDATOR DESIGNADO: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RELATOR
ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: MARLY DE FATIMA
RIBEIRO - Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A,
GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 041ª ZONA
ELEITORAL DE LONDRINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado. Vencido o relator, que declara voto.

Num. 44106091 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/10/2024 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100716053766200000043056896
Número do documento: 24100716053766200000043056896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 11:12:34

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44106091 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/10/2024 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100716053766200000043056896
Número do documento: 24100716053766200000043056896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 11:12:34